Tribunal: STM
Processo: 7000924-98.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000924-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTES: JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA E DOUGLAS SILVANO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, em sede de
preliminar, indeferiu o pedido defensivo, de conversão do julgamento desta
Apelação da modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de
videoconferência, por não haver justa causa para a medida; por unanimidade,
preliminarmente, declarou a extinção da punibilidade dos ex-Soldados da
Aeronáutica DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA,
relativamente ao delito previsto no art. 195 do CPM, pelo advento da prescrição
da pretensão punitiva pela pena in concreto, nos termos do art. 123, inciso IV,
c/c o art. 125, inciso VII e §§ 1º e 5º, todos do Código Penal Militar. Em seguida,
no mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso
defensivo, para manter a Sentença que condenou os ex-Sds Aer DOUGLAS
SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA, como incursos no delito previsto no
art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000924-98.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES: DOUGLAS SILVANO, ex-Sd Aer, e
JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA, ex-Sd Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONVERSÃO DE JULGAMENTO DA MODALIDADE DE
SESSÃO PLENÁRIA VIRTUAL PARA VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ABANDONO DE POSTO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO.
1. Para a retirada do feito da pauta virtual e submissão a julgamento por
videoconferência faz-se necessária a demonstração de justa causa, com
apresentação de motivação válida e suficiente e indicação de eventuais prejuízos
acarretados pela forma determinada para o julgamento do recurso.
2. Transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 125 do CPM e tratando-se de
recurso exclusivo da Defesa, a declaração da extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pena em concreto, ocorrida entre o recebimento da Denúncia e a
publicação da Sentença condenatória, é medida que se impõe.
3. Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e o
dolo devidamente demonstrado, a condenação resta impositiva.
Preliminar de conversão do julgamento da modalidade sessão virtual para a
sistemática de videoconferência não acolhida. Decisão unânime.
Preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto acolhida. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em sede de preliminar, em indeferir o pedido defensivo, de
conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de
videoconferência, por não haver justa causa para a medida; por unanimidade, preliminarmente, em
declarar a extinção da punibilidade dos ex-Soldados da Aeronáutica DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO
TRINDADE SILVEIRA, relativamente ao delito previsto no art. 195 do CPM, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII e §§ 1º e 5º,
todos do Código Penal Militar. No mérito, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso
defensivo para manter a Sentença que condenou os ex-Sds Aer DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE
SILVEIRA, como incursos no delito previsto no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, mantida a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
Brasília-DF, 6 de maio de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União irresignada com a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, que condenou os ex-Sds Aer
DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA como incursos nos delitos capitulados no art. 290,
caput, c/c o art. 195, ambos do Código Penal Militar, à pena unificada de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de
reclusão.
A Denúncia (evento 1 - doc. 1), oferecida em 7 de junho de 2018 (evento 1 - doc. 1), e recebida no dia 11
seguinte (evento 1 - doc. 2), narra as seguintes condutas delituosas, in verbis:
No dia 29 de dezembro de 2017, por volta das 20h, na Base Aérea de Florianópolis/SC, durante
a ronda que ocorre rotineiramente, o 2S THIAGO GARCIA BENTO, ao passar pelo Hospital de
Guarnição de Florianópolis, constatou que havia dois militares no interior do hospital, além do
Sentinela S1 GUILHERME PEREIRA ROCHA. Ao adentrar o recinto, foi questionado ao sentinela
se havia mais alguém no hospital, ao que o militar respondeu que não, contudo, questionado
novamente, o S1 PEREIRA afirmou tratar-se do S2 SILVANO e do S2 TRINDADE, ora
denunciados.
Então, a equipe de reação partiu em busca dos militares, constatando que no interior do
hospital havia um cheiro semelhante ao de maconha. Em busca na área externa do hospital, foi
encontrado o S2 SILVANO, tendo o S1 GUILHERME ordenado que entregasse o armamento que
portava, por estar de serviço de guarda, o que foi obedecido. Após a detenção de SILVANO, a
equipe de reação reiniciou as buscas ao S2 TRINDADE, o qual foi encontrado no interior do
hospital, quando deveria estar nas dependências do alojamento anexo ao setor de Despacho
da STR, por estar de serviço de motorista-de-dia.
Apesar de nada ter sido encontrado em revista pessoal nos militares, os denunciados
apresentavam sinais aparentes de uso de substância entorpecente. Então foi procedida à
revista no interior dos veículos dos denunciados, onde, com o auxílio do cão farejador, foram
encontrados:
10 (dez) cigarros artesanais, sendo 01 (um) intacto e 09 (nove) parcialmente
carbonizados,todos contendo erva, apresentando a massa bruta total de 4,2g (quatro gramas e
dois decigramas), dentro de uma mochila no interior do veículo em posse de JOÃO PEDRO
TRINDADE SILVEIRA; e
04 (quatro) cigarros artesanais parcialmente carbonizados e contendo erva, apresentando
amassa bruta total de 1,2g (um grama e dois decigramas), no veículo em posse do S1
DOUGLAS SILVANO.
Registre-se que os veículos dos denunciados estavam estacionados no interior do
Aquartelamento, conforme demonstra o croqui de fl. 96.
Em suas inquirições, TRINDADE (fl. 38) confessou ser o proprietário da substância, mas afirmou
que não ocorrera seu consumo naquela data e que o material não era destinado a ser
consumido no interior da Organização Militar. SILVANO (fls. 35-36), por sua vez, negou a posse

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
e o uso da substância.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos Laudos Periciais nº 9200,18.11329 (fls.
182183), relativo a TRINDADE, e nº 9200.18.11328 (fls. 184-185), relativo a SILVANO,
atestando que as substâncias encontradas em poder dos denunciados tratavam-se de
"Cannabis sativa, substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como
Maconha".
Tal substância é tida pela Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde e suas atualizações pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como planta que
pode originar substância entorpecente/psicotrópica de uso proscrito no país, qual seja, o
Tetraidrocanabinol (THC), princípio ativo que se verificou presente no material apreendido com
o denunciado, fator bastante para a tipificação do delito.
Outrossim, os denunciados praticaram o delito de abando de posto, eis que no momento do
flagrante, encontravam-se no interior e em área próxima ao Hospital de Guarnição de
Florianópolis, tendo abandonado os locais de serviço que lhes haviam sido designado. O então
Soldado TRINDADE, por estar de serviço de motorista-de-dia, deveria permanecer no
alojamento anexo ao setor de Despacho da STR (de acordo com a NPA 23/GAP-DI 2017, item
1.1.15, juntada às fls. 223-230), local designado como "Área 3", no croqui de fl. 237.
Já SILVANO, que estava escalado para o serviço de guarda, embora não estivesse em seu
quarto de hora, deveria ter permanecido junto ao Corpo da Guarda (de acordo com a NPA
02/BINFA/17, anexo H, item 2.1.2, juntada às fls. 183-185), lugar chama do de "Área 4", no
croqui retromencionado.
A escala de serviço do dia 29 de dezembro de 2017, data dos fatos, foi publicada por meio do
Boletim Interno Ostensivo nº 229, juntado às fls. 215-216. Outrossim, cabe mencionar que o
SILVANO encontrava-se armado com uma pistola Taurus 92 9mm, no momento do flagrante,
justamente por ainda encontrar-se de serviço.
A autoria restou demonstrada pelos depoimentos colhidos por ocasião da instrução do auto de
prisão em flagrante, de fls. 25-26, 30-31, 32-33 e 34.
Assim, tem-se que os denunciados, sem qualquer autorização legal ou regulamentar,
guardavam, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente conhecida
vulgarmente como maconha, incidindo, destarte, no tipo penal previsto no art. 290, do Código
Penal Militar. Outrossim, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes tinha
sido designado e no qual deveriam permanecer, causando, destarte, sérios prejuízos à
normalidade do serviço e à disciplina militar, condutas que se subsumem à tipicidade prevista
pelo art. 195 do referido diploma legal.
Diante do exposto, este Órgão do Ministério Público Militar oferece denúncia em desfavor de
JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA e DOUGLAS SILVANO, como incursos nas sanções do artigo
290, c/c art. 70, inciso II, "l" e art. 195, todos do Código Penal Militar, requerendo a V. Ex.ª que,
uma vez recebida a presente denúncia, sejam os denunciados citados para verem-se
proc.essar e julgar, inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a seguir arroladas.
Os Réus eram maiores de 21 (vinte e um anos) à época dos fatos (evento 1 - doc. 1 - fls. 160; 162 - proc. nº
336-65.2017) e foram licenciados do Serviço Militar a contar de 28 de fevereiro de 2018 (evento 1 - doc. 1 - fl.
241 - proc. nº 336-65.2017).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Auto de Apreensão (evento 1 - doc. 1 - fl. 9 - proc. nº 336-65.2017);
- Laudos de Constatação preliminar (evento 1 - doc. 1 - fls. 14/15 - proc. nº 336-65.2017);
- Exames de corpo de delito (evento 1 - doc. 1 - fls. 17/18 - proc. nº 336-65.2017);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
- Auto de Prisão em Flagrante Delito - APF n° 02/BAFL/2017 (evento 1 - doc. 1 - fls. 23/37 - proc. nº
33665.2017);
- Decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 1 - doc. 1 - fls. 53/55 - proc.
nº336-65.2017);
- Ata de Audiência de Custódia (evento 1 - doc. 1 - fls. 69/70 - proc. nº 336-65.2017);
- Decisão de concessão de liberdade provisória (evento 1 - doc. 1 - fls. 98/99 - proc. nº 336-65.2017), com os
respectivos cumprimentos dos Alvarás de Soltura evento 1 - doc. 1 - fls. 105/108 - proc. nº 336-65.2017);
- Laudo Pericial n° 9200.18.11329, referente ao material apreendido no carro do ex-Sd Aer JOÃO
PEDROTRINDADE SILVEIRA (evento 1 - doc. 1 - fls. 180/181 - proc. nº 336-65.2017); e Laudo Pericial nº
9200.18.11328, referente ao material apreendido no carro do ex-Sd Aer DOUGLAS SILVANO (evento 1 - doc. 1
fls. 182/183 - proc. nº 336-65.2017), ambos concluindo que as ervas periciadas tratavam-se de Cannabis
sativa, substância vegetal da família Curinabaceue, conhecida vulgarmente como "maconha", apresentando o
princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC);
- Boletim Interno com escala de serviço (evento 1, doc. 1, fls. 213/214 - proc. nº 336-65.2017);
- Ficha de controle de movimentação de pessoas (evento 1, doc. 1, fls. 215/216 - proc. nº 336-65.2017);
- Roteiros dos quartos de hora (evento 1, doc. 1, fl. 217 - proc. nº 336-65.2017);
- Cópia de NPA sobre serviço de guarda e segurança (evento 1, doc. 1, fls. 218/235 - proc. nº 336-65.2017); e-
Croquis do local (evento 1, doc. 1, fl. 235 - proc. nº 336-65.2017).
Os Réus foram devidamente citados nos 7 e 10 de julho de 2018 (eventos 20 e 21 do processo originário).
No dia 15 de agosto de 2018, as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM foram ouvidas por
videoconferência: Soldado THIAGO GARCIA BENTO, Cb WILLIAN MINATO, Soldado ANDRÉ RONALDO FOGAÇA e
Soldado GUILHERME PEREIRA ROCHA (eventos 29 e 30 do processo originário).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 35 do processo originário).
Os Réus foram qualificados e interrogados em 28 de novembro de 2018, por videoconferência junto à Justiça
Federal, na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC (eventos 79 e 82 do processo originário).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu (evento 109 do processo originário) e o MPM deixou
transcorrer in albis o prazo para se manifestar (evento 105 do processo originário).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos Acusados nas sanções dos artigos 290, c/c artigo
70, inciso II, "l", do Código Penal Militar, bem como do artigo 195, do mesmo diploma legal (evento 113 do
processo originário).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos Réus por ausência de comprovação do dolo com relação ao
delito de entorpecentes e por ausência de materialidade com relação ao delito de abandono de posto, nos
termos do art. 439, alíneas "a", "b" ou "e", do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, pleiteou a
fixação da pena no seu mínimo legal, com a aplicação da atenuante da menoridade (evento 117 do processo
originário).
Em 3 de junho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM julgou
monocraticamente o processo, condenando os Réus como incursos nas penas dos arts. 195 e 290 do CPM, à
pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão, com aplicação de sursis pelo período de 3 (três) anos
(evento 122 do processo originário).
Contra essa Decisão, a Defesa interpôs recurso de Apelação, requerendo a absolvição dos Réus por ausência
de dolo (eventos 130 e 142 do processo originário). Contudo, ao analisar o referido recurso, esta Corte acolheu
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para, anulando a Sentença proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o caso, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
(evento 149 - processo original).
Retomado o julgamento do processo em 15 de outubro de 2020, tanto o Ministério Público Militar quanto a
Defensoria Pública da União, em Alegações Orais, ratificaram integralmente os termos de suas Alegações
Escritas (evento 169 do processo originário).
Em seguida, o Conselho Permanente de Justiça para Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM passou a deliberar e
decidiu, por unanimidade, condenar os Acusados JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA e DOUGLAS SILVANO às
penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos no delito capitulado no art. 290, caput, do
Código Penal Militar; e às penas de 3 (três) meses de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 195
do Código Penal Militar, chegando ao somatório das penas de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão para
cada um dos sentenciados, com o direito de apelarem em liberdade e concedendo-lhes o sursis pelo prazo de 3
(três) anos, nos termos do art. 84 do CPM (evento 171 do processo originário).
A Sentença foi publicada em 16 de outubro de 2020 (evento 172 do processo originário), intimando-se o
Ministério Público Militar em 23 de outubro de 2020 (evento 174 do processo originário).
Devidamente intimada em 13 de novembro de 2011 (evento 178 - proc. originário), a Defesa interpôs
tempestiva Apelação em 22 de novembro de 2019 (evento 179 do processo originário).
Em suas Razões, a DPU pugna pela absolvição dos Réus com relação ao delito tipificado no art. 290 do CPM,
com aplicação do Princípio do in dubio pro reo, sob a alegação de que os Acusados não tiveram dolo em
praticar o delito em questão. Com relação ao crime tipificado no art. 195 do CPM, alega a Defesa que a sua
materialidade não estaria demonstrada, razão pela qual requer a absolvição dos Apelantes, com base no art.
439, alíneas "a", "b" ou "e" do CPPM (evento 1 - doc. 4).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso,
com a manutenção, na íntegra, da Sentença recorrida, aduzindo terem restado demonstrados tanto a
materialidade quanto o dolo dos delitos em comento (evento 1 - doc. 6).
A SEJUD certificou que CONSTA naquela Secretaria Judiciária o registro do seguinte feito com relação aos exSds
Aer DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA: Apelação nº 7000777-09.2019.7.00.0000 (Baixado)
- Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA; Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS RANGEL
COUTINHO, manifestou-se, preliminarmente, no sentido de que seja declarada extinta a punibilidade dos
Apelantes no que concerne ao delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar. No
mérito, opinou pela manutenção da condenação no crime previsto no art. 290 do CPM e, em não sendo
acolhida a preliminar suscitada com relação ao delito de abandono de posto, opinou pela manutenção in totum
da Sentença guerreada, com o não provimento do Apelo defensivo, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 6).
É o Relatório.

VOTO

1ª PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL

A Defensoria Pública da União, em defesa dos ex-Sds Aer DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE
SILVEIRA, pleiteou que fosse convertido o julgamento desta Apelação da modalidade Sessão Virtual para a
sistemática de Videoconferência (evento 20).
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido supramencionado, o que faço agora.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º do
art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da
suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para que o
processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
"Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado
pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo
Presidente data oportuna para julgamento presencial."
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento videoconferência, faz-se
necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar
a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de lastrear o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso. Mesmo porque, a matéria versada nesta Apelação já é de amplo conhecimento da Corte.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o que leva a crer que
todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive em
julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido
de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e
deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n.
642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se." (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020.) (Grifos
nossos.)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já devidamente
pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta oportunidade, para que seja designada nova pauta
para inclusão do processo para julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir
quando ou por qual meio o processo será julgado.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade
Sessão Virtual para a sistemática de Videoconferência, por não haver justa causa para a medida.

2ª PRELIMINAR: DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
RELAÇÃO AO DELITO DE ABANDONO DE POSTO

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva do Estado em relação ao delito previsto no art. 195 do CPM, extinguindo-se, nesse ponto, a
punibilidade dos Réus DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA.
Para resguardar a segurança jurídica dos Réus, assegurando-lhes que sejam julgados dentro de um período
razoável de tempo e que não fiquem eternamente à mercê de ter que responderem a um processo ou serem
condenados pelo Estado, foi criado o instituto da prescrição, que consiste na perda do jus puniendi (direito de
punir), em razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
A Denúncia foi recebida em 15 de junho de 2018 e em 16 de outubro de 2020 foi publicada Sentença proferida
pelo Conselho Permanente para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, que condenou os Apelantes à pena de 3
(três) meses de detenção, como incursos no art. 195 do CPM (evento 1 - doc. 3). Não houve recurso por parte
do Ministério Público Militar, sendo este Apelo, portanto, exclusivo da Defesa, situação que se amolda ao art.
125, VII, § 1º, do CPM, que dispõe, in verbis:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano; (Grifos nossos).
§1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento
do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente. (Grifos nossos)
Esse é, inclusive, o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, conforme preceito da Súmula nº 146: "A
prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação."
O art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos interruptivos legais da prescrição. O primeiro, quando do
recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração da ação penal, e o segundo, quando é proferida a Sentença
condenatória recorrível, sendo cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido
anteriormente, recomeçando a correr a prescrição por inteiro.
Assim, considerando a pena de 3 (três) meses de detenção, fixada na Sentença, o prazo prescricional a ser
observado é de 2 (dois) anos, nos termos do inciso VII, do art. 125 do CPM, a ser computado entre a data do
recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, nos termos do § 5º do art. 125 do CPM, que determina:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
II - pela sentença condenatória recorrível".
In casu, como a Denúncia foi recebida em 15 de junho de 2018 e a Sentença restou publicada em 16 de
outubro de 2020, resta evidente o transcurso de período de tempo superior a 2 (dois) ano entre tais marcos
interruptivos do prazo prescricional, o que demanda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade dos ex-Soldados da Aeronáutica DOUGLAS SILVANO e JOÃO
PEDRO TRINDADE SILVEIRA, relativamente ao delito previsto no art. 195 do CPM, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII e §§ 1º e 5º,
todos do Código Penal Militar.

MÉRITO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor dos ex-Sds Aer DOUGLAS SILVANO
e JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA, irresignada com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica, da Auditoria da 5ª CJM, que condenou os Acusados como incursos nos delitos capitulados
no artigo 290, caput, c/c o art. 195, ambos do Código Penal Militar. Com relação ao delito do art. 290 do CPM, o
CPJ aplicou a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão; e com relação ao delito previsto no artigo
195 do Código Penal Militar, o CPM aplicou a pena de 3 (três) meses de detenção, resultando na sanção penal
unificada de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão a cada um dos Réus.
Em Razões de Apelação, a DPU requer, com relação à condenação decorrente do delito previsto no art. 290 do
CPM, a absolvição dos Acusados, com a reforma da Sentença em razão da ausência de dolo ou mesmo da
inexistência de prova suficiente para a condenação penal (art. 439, 'b' e 'e', CPPM), devendo-se aplicar o
Princípio do in dubio pro reo. Com relação ao delito de abandono de posto, a Defesa requer a absolvição dos
Réus por entender não ter restado comprovada a materialidade do delito.
Considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto em relação ao
delito de abandono de posto, deixo de adentrar no mérito acerca desse crime, atendo-me à análise da conduta
descrita no art. 290 do CPM.
Consta nos autos que no dia 29 de dezembro de 2017, por volta das 20h, na Base Aérea de Florianópolis/SC,
durante a ronda que ocorre rotineiramente, o Soldado THIAGO GARCIA BENTO, ao passar pelo Hospital de
Guarnição de Florianópolis, constatou que havia dois militares no interior do hospital, além da Sentinela
Soldado GUILHERME PEREIRA ROCHA, o único que estava escalado para aquele posto.
Em busca na área externa ao hospital, foi encontrado o Soldado DOUGLAS SILVANO, que deveria estar de
serviço de guarda, e em seguida foi localizado o Soldado JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA, que estava no
interior do hospital, quando deveria estar nas dependências do alojamento anexo ao setor de Despacho da
STR, por estar de serviço de motorista-de-dia.
Nada foi constatado em revista pessoal nos militares, mas como os Acusados apresentavam sinais aparentes
de uso de substância entorpecente, procedeu-se à revista no interior de seus veículos, que estavam
estacionados no interior do aquartelamento, onde, com o auxílio do cão farejador, foram encontrados:
- 10 (dez) cigarros artesanais, sendo 01 (um) intacto e 09 (nove) parcialmente carbonizados, todos contendo
erva, apresentando a massa bruta total de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas), dentro de uma mochila no
interior do veículo em posse de JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA; e
- 04 (quatro) cigarros artesanais parcialmente carbonizados e contendo erva, apresentando a massa bruta total
de 1,2g (um grama e dois decigramas), no veículo em posse de DOUGLAS SILVANO.
Os materiais foram devidamente apreendidos, conforme Auto de Apreensão juntado aos autos (evento 1 - doc.
1 - fl. 9 - proc. nº 336-65.2017).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
O Laudo de Constatação Preliminar nº 973/17, referente à análise da substância apreendida em posse do ex-Sd
Aer DOUGLAS SILVANO, periciou 04 (quatro) cigarros artesanais, parcialmente carbonizados, com massa bruta
total de 1,2g (um grama e dois decigramas) e constatou o resultado positivo para a erva Cannabis
sativa (evento 1 - doc. 1 - fl. 14- proc. nº 336-65.2017).
Da mesma maneira, o Laudo de Constatação Preliminar 974/17, que analisou a substância encontrada na
posse do ex-Sd Aer TRINDADE, consistente em 10 (dez) cigarros artesanais, sendo 01 (um) intacto e 09 (nove)
parcialmente carbonizados, com massa bruta total de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas), também
concluiu resultado positivo para a erva Cannabis sativa.
O Instituto Geral de Perícias da Secretaria de Segurança Pública de Florianópolis/SC procedeu à realização das
perícias definitivas e concluiu, no Laudo Pericial n° 9200.18.11329, referente ao material apreendido no carro
do ex-Sd Aer JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA (evento 1 - doc. 1 - fls. 180/181 - proc. nº 336-65.2017); e no
Laudo Pericial nº 9200.18.11328, referente ao material apreendido no carro do ex-Sd Aer DOUGLAS SILVANO
(evento 1 - doc. 1 - fls. 182/183 - proc. nº 336-65.2017), que as ervas periciadas tratavam-se de Cannabis
sativa, substância vegetal da família Curinabaceue, conhecida vulgarmente como "maconha", apresentando o
princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC).
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada. Ressalte-se
que nem o Código Penal Militar nem a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), estabelecem uma
quantidade mínima a partir da qual uma substância entorpecente passe a ser de uso e posse proscritos. De
fato, se a quantidade do material apreendido foi suficiente para que se realizasse tanto o laudo preliminar
quanto o laudo conclusivo das substâncias, não há razão para se suscitar dúvidas quanto à materialidade do
delito.
No que toca à autoria, importante observar que, em sua inquirição, o ex-Sd Aer JOÃO PEDRO TRINDADE
SILVEIRA confessou ser o proprietário da substância encontrada em seu carro, mas declarou não ter feito uso
da droga naquela data e, apesar de confessar ser usuário eventual de maconha, afirmou que o material não
era destinado para ser consumido no interior da Organização Militar, sendo que ele simplesmente havia
esquecido a droga no interior de seu veículo.
Já o ex-Sd Aer DOUGLAS SILVANO negou que tivesse feito uso da droga dentro do quartel e afirmou que ele e o
corréu JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA se dirigiram ao hospital no intuito de fazer uso de cigarro comum,
alegando não se tratar de maconha. Afirmou, ainda, que o entorpecente não lhe pertencia, declarando que nas
suas horas livres trabalhava como motorista de aplicativo e que, provavelmente, o material foi deixado ali por
algum passageiro (eventos 79 e 82 do processo originário).
As testemunhas de Acusação Soldado THIAGO GARCIA BENTO, Cb WILLIAN MINATO, Soldado ANDRÉ RONALDO
FOGAÇA e Soldado GUILHERME PEREIRA ROCHA (eventos 29 e 30 do processo originário), em suma,
confirmaram os fatos narrados na Denúncia, informando, de relevante, que na ocasião do flagrante os Réus
autorizaram a vistoria em seus pertences e confessaram que as substâncias lhes pertenciam. Ademais,
declararam que no momento dos fatos o ex-Sd Aer DOUGLAS SILVANO não fez nenhuma menção ao fato de
trabalhar como motorista de aplicativo.
Em suas Razões Recursais, a Defesa pleiteia a reforma da Sentença para que se determine a absolvição dos
Acusados, em razão da ausência de dolo ou mesmo da inexistência de prova suficiente para a condenação
penal (art. 439, 'b' e 'e', CPPM), aplicando-se o Princípio do in dubio pro reo, aduzindo que os Réus não tiveram
a intenção de trazer consigo a substância entorpecente.
Argumenta a Defesa, ainda, que os cães farejadores não identificaram odor de drogas nos Acusados e que seus
veículos estavam estacionados em local distante de onde foram localizados, alegando, ainda, que os Acusados
não deram autorização para a revista em seus pertences pessoais. Ademais, argui a Defesa que os veículos
dos Réus não são extensão da Organização Militar, o que confirmaria a ausência de dolo dos Apelantes em
levar a droga ao quartel. Por esse motivo, requer a absolvição dos Acusados, com aplicação do Princípio do in
dubio pro reo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
No caso, conforme já demonstrado, não existem dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito,
recaindo o debate, tão somente, sobre a existência do dolo dos Réus em portar a substância entorpecente
dentro da OM.
Nesse sentido, o primeiro ponto que se deve esclarecer é que os automóveis estavam estacionados no interior
do aquartelamento e não na área externa, tratando-se, portanto, de local sujeito à Administração Militar,
subsumido ao regramento militar. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
"APELAÇÃO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR. ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. ALTERAÇÃO DA PENA DE PRISÃO
PARA RECLUSÃO. Comete o crime previsto no art. 290 do CPM militar que adentra ao
Quartel com "maconha" no interior de seu veículo. Durante operação regular de inspeção
de armários e veículos no estacionamento, com utilização de cães farejadores, foi apontado
que o automóvel do Acusado continha substância entorpecente em seu interior. O argumento
de que o réu teria emprestado o carro, no dia dos fatos, não encontra comprovação nos autos.
Autoria e materialidade do delito amplamente demonstradas, seja pelas testemunhas, seja
pela confissão em Juízo. Inaplicável a Lei nº 11.343/06 à Justiça Militar. Precedentes.
Manutenção da condenação do Apelante no mínimo legal. Reformada a Sentença para retirar
das condições do "sursis" a alínea "a" do artigo 626 do CPPM e alterar a pena de prisão para
reclusão. Unânime". (STM. APELAÇÃO nº 0000013-95.2013.7.11.0211. Relator para o Acórdão:
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 09/04/2015,
Data de Publicação: 29/04/2015). (Grifos nossos),
No que concerne à alegada negativa de autorização para revista em seus respectivos veículos, verifica-se que
esta declaração dos Réus está em conflito com as declarações prestadas pelas testemunhas, as quais
afirmaram que a revista foi precedida de autorização dos ex-militares. Ademais, como bem asseverou a
Sentença, ainda que assim não o fosse, a própria flagrância dos fatos autorizaria a autoridade militar a
proceder à revista, in verbis (evento 1 - doc. 3 - fl. 5):
"ainda que se considere, a título de mera argumentação, tal fato como verídico, não se pode
negar que, naquela ocasião, delinearam-se fundadas suspeitas de prática delituosa,
configurando, por consequência, a chamada 'justa causa' para a realização da aludida revista,
à luz do RE 606616 do E. STF, colacionado pela Ilustre Procuradora de Justiça Militar em suas
Alegações Finais Escritas de evento 113."
Entendo ter restado cabalmente demonstrado o dolo dos Réus em praticar o delito previsto no art. 290 do CPM,
não na modalidade "usar", que não ficou configurada, mas, sim, na modalidade "trazer consigo", pois,
conforme bem asseverou o Juízo a quo, ainda que eles não tenham agido com o dolo direto de levar a droga ao
quartel, eles assumiram o risco para tanto, quando deixaram as substâncias em seus veículos e ingressaram
com elas em área sujeita à Administração Militar.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte sobre o tema, conforme aponta o seguinte julgado unânime, o
qual tive a honra de subscritar o Acórdão, in verbis:
"APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ABANDONO DE POSTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO SURSIS. 1. Transcorrido o prazo
prescricional do art. 125 do CPM em relação ao delito previsto no art. 195 do CPM, a extinção
da punibilidade superveniente à Sentença condenatória deve ser declarada de plano. 2.
Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art. 290 do CPM quando os Réus,
em juízo, declaram, livre e conscientemente, trazerem a droga consigo, no interior
do quartel, sabendo tratar-se de Cannabis Sativa Linneu (maconha). 3. É inaplicável o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 12:16:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b9dd2e5
princípio da insignificância ao delito de posse de substâncias entorpecentes em local sujeito à
Administração Castrense, uma vez que o militar que traz consigo qualquer quantidade dessas
substâncias compromete não só a segurança e a integridade física dos membros das Forças
Armadas, que, usualmente, portam armas letais, como também atenta contra os princípios
basilares da hierarquia e da disciplina militares. 4. A Lei nº 11.343/06 é incompatível com a
matéria disciplinada no artigo 290 do Código Penal Militar, sendo que o critério adotado, neste
caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica. 5. A prisão
preventiva do Réu em razão de suposto cometimento de crime comum enseja a cassação da
concessão do sursis, por falta de preenchimento dos requisitos legais. Preliminar suscitada de
ofício acolhida. Decisão unânime. Recurso da DPU conhecido e não provido. Decisão unânime.
Recurso do MPM conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº
0000101-49.2012.7.02.0202. Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 25/09/2014, Data de Publicação: 09/10/2014). (Grifos nossos).
Ademais, reputo que a versão apresentada pelo ex-Sd Aer TRINDADE, de que algum passageiro teria colocado
a droga em seu carro, não se faz plausível. Além de o Réu não ter apresentado nos autos qualquer prova que
validasse essa informação, não faz sentido que um passageiro tenha feito uso do aplicativo de transporte e,
viajando no banco dianteiro do veículo, tenha colocado material entorpecente dentro porta-luvas sem que o
motorista tenha visto ou permitido tal ação.
Por essas razões, entendo que as provas carreadas aos autos, em especial os laudos periciais, aliados à oitiva
das testemunhas e dos Réus, restaram indene de dúvidas a autoria e a materialidade do delito perpetrado
pelos Acusados. Da mesma maneira, também restou configurado o dolo dos Apelantes em praticar o delito
previsto no art. 290 do CPM, na modalidade "trazer consigo", não havendo que se falar em aplicação do
Princípio do in dubio pro reo.
As condutas censuradas pelo referido artigo consistem em delito que requer proteção jurídica, tratando-se de
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta tão somente a presunção do perigo para a sua
reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública.
Vale ressaltar que o simples fato de, livre e conscientemente, trazer consigo substância entorpecente em área
sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente da intenção do agente em usá-la ou não.
Destarte, não há fundamento fático na alegação da Defesa de ausência de dolo. De fato, ainda que se entenda
que, no momento da abordagem, os Réus não estavam fazendo uso da droga, mas apenas fumando cigarros
comuns, restou caracterizado que eles estavam portando em seus veículos, a substância entorpecente,
situação que também se insere na norma proibitiva prevista no art. 290 do CPM.
Constata-se no caso em tela a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
dos Apelantes e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Assim, estão claramente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, estando o acervo probatório
suficientemente robusto, mostrando-se apto a lastrear o decreto condenatório, não havendo que se falar em
absolvição dos Apelantes.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União para
manter a Sentença que condenou os ex-Sds Aer DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA, como
incursos no delito previsto no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.